Tribunal: TJES
Processo: 5030414-83.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030414-83.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES RODRIGUES MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030414-83.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA DE LOURDES RODRIGUES MONTEIRO

RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIA DE LOURDES RODRIGUES MONTEIRO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA movida em face do
BANCO BRADESCARD S/A
, que assim decidiu:
“POSTO ISSO: I) EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO VISA GOLD sob número 4282. 67xx.xxxx.4021, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DIANTE DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA, RAZÃO PELA QUAL NESSE PONTO FICA JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que faço com substrato nos artigos 3º, caput, e 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95; II) JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA EM RELAÇÃO DOS DÉBITOS DISCUTIDOS DO CARTÃO DE CRÉDITO NUMERO 0004282674050904000; REVOGO A DECISÃO LIMINAR ID 33068309. NO ITEM II, FICA EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO NCPC”
.

Em sede recursal (ID 12929844), a recorrente alega a desnecessidade de realização de prova pericial; a ausência de prova de exigibilidade do débito; procedência dos danos materiais e morais.

A empresa requerida apresentou contrarrazões (ID 12872299).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Entendo que a r. sentença comporta modificação.

A tese autoral repousa no fato de que existe apenas um cartão de crédito, de fato, contratado junto ao requerido (4282 XXXX XXXX 4013), no qual foi realizada uma compra parcelada na loja C&A (ID 12871558) e totalmente adimplida.

Ocorre que, a autora passou a ser cobrada por um cartão diverso, que alega desconhecer, mais precisamente o de nº 4282674050904000, que diante do não pagamento de uma suposta compra parcelada ensejou notificação de débito junto ao SERASA (ID 12871556).

O requerido, a seu turno, apresentou nos autos o “termo de adesão” no ID 12872284, contudo, o referido documento não apresenta a data em que foi firmado e não é possível identificar que se refere ao cartão de nº 4282674050904000, já que não tem nenhum código identificador.

Diante de tais provas, entendo por desnecessária a realização de prova pericial, considerando que os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a tese autoral. Não há prova de que a requerente tenha contratado e recebido o cartão de nº 4282674050904000, ônus este que cabia ao requerido, por força do art. 373, II do CPC.

Assim, entendo pertinente acolher o pedido inicial no tocante à declaração de inexistência de débito entre as partes referente ao cartão nº 4282674050904000, que corresponde a R$ 329,78 (trezentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos).

Por outro lado, o pedido de indenização relativo ao valor cobrado indevidamente não prospera, eis que o art. 42, parágrafo único do CDC apenas autoriza a repetição de indébito em caso de
pagamento indevido
, o que não ocorreu nos autos, considerando inexistir qualquer prova neste sentido.

Em relação aos danos morais não há, nos autos, qualquer evidência acerca da negativação do nome da autora, tratando-se o caso de mera cobrança indevida. Ressalto que o documento de ID 12871556 apenas notifica a autora da possibilidade de negativação.

Para fazer prova da restrição, bastaria que a autora, ora recorrente, se dirigisse ao balcão do SERASA e solicitasse o extrato comprovando a negativação do seu nome pelo recorrido, todavia não o fez.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento (cobrança indevida), de igual forma não se pode presumir que esta tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral. Menciono que o registro de ligações no ID 12871555 não é apto a comprovar que as chamadas eram realizadas pelo requerido.

Assim, afasto a indenização a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID 12872295, a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial unicamente para declarar a inexistência de débito entre as partes referente ao cartão nº 4282674050904000, que corresponde a R$ 329,78 (trezentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), ratificando ainda o item II da tutela deferida no ID 12871562.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência, pois entendo ser o caso de reforma total da sentença.
Após análise dos autos, verifico que a consumidora, ora Recorrida,
narra que não contratou cartão perante a Ré. Como bem fundamentado pelo Relator,
“
não há prova de que a requerente tenha contratado e recebido o cartão de nº 4282674050904000, ônus este que cabia ao requerido, por força do art. 373, II do CPC.”,
o que demonstra, a meu ver, que o referido cartão
foi firmado em nome da parte Recorrente sem sua autorização ou conhecimento.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

No presente caso, restou evidenciada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que
passou a cobrar à parte autora por um cartão diverso, que não
conhecia e não autorizou. Tal conduta configura violação à boa-fé objetiva e aos direitos fundamentais do consumidor.

Portanto, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no qual se mostra razoável e proporcional de acordo com o caso em tela.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
para condenar também o réu a restituir a parte autora os valores descontados indevidamente, na forma em dobro, bem como ao pagamento de danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (primeira cobrança indevida) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da recente alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

É como, respeitosamente, voto.